Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713230-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: JANAÍNA PIRES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. 3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos I, II, III e § 2o, 49 e 82-A, todos da Lei 11.101/05, sustentando a impossibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios de empresa em recuperação judicial. Aduz que tal incidente só poderia ser instaurado caso houvesse o descumprimento do plano de recuperação judicial ou nos casos de violação do artigo 50 do CC. Ressalta, ainda, que o crédito em questão é concursal e, portanto, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser inserido no Quadro Geral de Credores para adimplemento conforme o plano recuperacional; b) artigo 50 do Código Civil, afirmando que não houve qualquer comprovação de que a insurgente tenha agido de má-fé ou tenha tentado ocultar patrimônio, devendo ser aplicada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, incisos I, II, III e § 2o, 49 e 82-A, todos da Lei 11.101/05, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a Lei de Falências não impedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a Lei de Falências não retira de outros juízos a possibilidade de instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou de reconhecimento da existência de grupo econômico” (AgInt no CC n. 190.942/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). Pelo mesmo motivo, descabe dar curso ao apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a decisão do órgão julgador, acerca da aplicação da teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa com vínculo consumerista, encontra-se em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Com efeito, “nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (AgInt no AREsp n. 2.307.751/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020